Tribunal: TJES
Processo: 5006970-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006970-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ISABEL PEREIRA FARIAS
RECORRIDO: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006970-89.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA ISABEL PEREIRA FARIAS

RECORRIDO:
UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIA ISABEL PEREIRA FARIAS em face de UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Em síntese, o requerente alega que em 29 de junho de 2020 as recorridas procederam com a inscrição do nome da autora no Serviço de proteção de proteção ao crédito. Na ocasião, foram gerados dois boletos da empresa Leader, que foram pagos pela autora. Por não ter sido notificada da inscrição, a autora se sentiu lesada e buscou o judiciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, torno sem efeito a liminar concedida no ID 7758421 e,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MARIA ISABEL PEREIRA FARIAS em face de UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3915254, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, pode-se inferir da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, que foi cadastrada indevidamente nos sistemas de proteção ao crédito.

A Recorrente trouxe aos autos como prova da suposta inscrição indevida os documentos de Id. 3915211; 3915216; 3915225 e 3915229. O juízo, em sede de cognição sumária, entendeu que as capturas de tela seriam suficientes para conceder a tutela provisória.

É de notório conhecimento que a cognição do magistrado não é aprofundada no caso da tutela provisória, nesse momento ela é feita de maneira superficial com o que lhe é apresentado, a fim de que ele perceba se há urgência ou evidência no pedido. Além disso, essas decisões possuem como característica a precariedade, uma vez que podem ser modificadas ou alteradas a qualquer momento do processo.

Por isso, elas não fazem coisa julgada, assim devem seguir até o final do julgamento, ou seja após o exaurimento da cognição, quando o juiz proferirá a sentença.

Dessa forma, a liminar concedida pelo juízo em sede de cognição sumária não deve ser entendida como imutável. É obrigação do juízo ao proferir a sentença, suspender decisões provisórias, caso assim entenda. No presente caso, devo concordar com a decisão do juízo anterior.

Explico.

A autora apresentou aos autos capturas de tela do site da SERASA, em que aparecem propostas de negociação de dívidas. Na captura de Id. 3915211 é possível ver duas ofertas para quitar o débito: uma no valor R$1.523,30 e outra de R$1.191,98. Nessas imagens não há nenhuma indicação de que foi feita a inscrição da recorrente, somente que as contas estão atrasadas e que a empresa ofereceu um desconto para que fossem quitadas as dívidas.

Já na captura de tela de Id. 395216, novamente, não é possível identificar a negativação do nome da autora, somente as ofertas para o adimplemento do débito.

Em vista disso, inexiste prova da inscrição do nome da recorrente no SERASA, posto que a proposta de acordo não indica ter ocorrido qualquer negativação. Além disso, a súmula 385 do STJ exige a comprovação da inexistência de inscrição legítima preexistente, o que também não restou comprovado.

Por fim, no que tange aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No presente caso, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar quais os danos a sua honra ou imagem sofreu.

Ademais, é pacífico o entendimento que a simples cobrança indevida não enseja danos morais. No caso, a autora reconheceu a dívida, posto que pagou as faturas anexadas à inicial.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, (TJ-PR):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA.
PROPOSTA DE ACORDO NO APLICATIVO SERASA. DIMINUIÇÃO DO SCORE.
SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE - PLEITO PELA CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COBRANÇA DE DÍVIDA E A PROPOSTA DE ACORDO DIMINUÍRAM O SCORE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO A PARTIR DO HISTÓRICO DO SCORE - CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUBIU DO SEU ÔNUS PROBAÓRIO MÍNIMO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPR - 5ª TURMA RECURSAL -0034512-48.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel. Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Maria Roseli Guiessmann - J. 17.05.2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão de Justiça Gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)